Tribunal: TCU
Processo: 001.666/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 008083/2021-04, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função URBANISMO, que teve como objeto Avaliação da Origem da Matéria Orgânica Sedimentar e dos Processos Paleoceanográficos registrados em Sedimentos Marinhos, através do uso de Indicadores Geoquímicos. (no da TCE no sistema: 2254/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 13969/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em razão de descumprimento do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior 200330/01-2, tendo por objeto a realização de projeto de doutorado denominado "Avaliação da Origem da Matéria Orgânica Sedimentar e dos Processos Paleoceanográficos registrados em Sedimentos Marinhos, através do uso de Indicadores Geoquímicos". Considerando que instrução dos autos realizada pela AudTCE identificou a incidência de prescrição, à luz do disposto na Resolução TCU 344/2022, diante do transcurso de prazo superior a cinco anos sem ocorrência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, no período de 07/3/2007 e 06/5/2014 (peça 65), Considerando que em face dessa constatação a unidade instrutiva propõe o arquivamento do feito (peça 65 e pronunciamentos de peças 66/67), Considerando que a representante do Ministério Público/TCU também se manifesta no mesmo sentido (peça 68), Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do reconhecimento da prescrição, com o consequente arquivamento deste processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 2o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão à responsável. 1. Processo TC- Processo 001.666/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Patricia Matheus de Medeiros (XXX.111.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.